Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-68.2024.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-68.2024.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIAO SOUZA GUEDES

Advogado(s)
:
IVONEIDE SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/BA COMO PARÂMETRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ausência de interesse no prosseguimento, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 à advogada dativa nomeada para defesa de Sebastião Souza Guedes. O Estado alega nulidade da nomeação em razão da existência de Defensoria Pública estruturada, irregularidade na fixação do valor dos honorários, ausência de contraditório e desproporcionalidade da quantia arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da nomeação de advogada dativa diante da existência de Defensoria Pública; (ii) avaliar a observância do contraditório na fixação dos honorários; (iii) examinar a aplicação da tabela da OAB/BA como parâmetro de fixação; e (iv) definir se o valor arbitrado mostra-se proporcional ao trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de Defensoria Pública com atuação especializada no Tribunal do Júri não afasta a necessidade de nomeação de dativo em feitos cíveis, como ações de alimentos, sobretudo quando ausente manifestação da Defensoria no caso concreto.

A nomeação da advogada dativa foi formalizada regularmente e fundamentada na necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte hipossuficiente, diante da omissão da Defensoria Pública.

A fixação de honorários a defensor dativo encontra respaldo no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítima a utilização da tabela da OAB/BA como parâmetro de razoabilidade, sem caráter vinculante.

A alegada inobservância do contraditório não procede, pois o Estado foi cientificado, e a jurisprudência admite a fixação de honorários nos próprios autos, especialmente quando suprida omissão da sentença por decisão complementar.

O valor arbitrado mostrou-se compatível com a complexidade do caso e com a atuação efetiva da advogada em diferentes fases do processo, inclusive em grau recursal.

A tentativa de aplicação de tabelas de outros estados não encontra amparo legal e desconsidera a autonomia das seccionais da OAB, violando o pacto federativo.

O trabalho desempenhado na instância recursal justifica a majoração dos honorários para R$ 4.500,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de advogado dativo é válida quando ausente manifestação da Defensoria Pública, ainda que haja estrutura formalmente constituída.

A fixação de honorários ao defensor dativo pode ocorrer nos próprios autos, desde que respeitado o contraditório.

As tabelas da OAB podem ser utilizadas como parâmetro de razoabilidade, sem caráter vinculante, salvo acordo com o Poder Público.

A atuação efetiva do defensor dativo em diferentes fases processuais justifica a fixação e a majoração dos honorários.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000615-68.2024.8.05.0268 em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
SEBASTIAO SOUZA GUEDES
.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.